Tribunal: TRF3
Processo: 5011772-53.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
520/608)

5011772-53.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5011772-53.2018.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ESPÓLIO DE LUIZ EDUARDO BRANT DE CARVALHO

REPRESENTANTE: SERGIO LUIZ BRANT DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: EUSEBIO JOSE FRANCISCO PEREIRA - MG160254-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: SERGIO LUIZ BRANT DE CARVALHO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5011772-53.2018.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: EUSEBIO JOSE FRANCISCO PEREIRA - MG160254-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: SERGIO LUIZ BRANT DE CARVALHO

APELADO: ESPÓLIO DE LUIZ EDUARDO BRANT DE CARVALHO

REPRESENTANTE: SERGIO LUIZ BRANT DE CARVALHO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte apelante, UNIÃO (Fazenda Nacional), em face do v. Acórdão assim ementado (ID 349415900):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DÉBITOS PARA CONSOLIDAÇÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SE EFETUAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 30/09/2015, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE SUPOSTO ERRO SISTÊMICO. TEORIA DO ADIMPLENTE SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. "O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário" (AgInt no REsp n. 1.660.934/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 17/4/2018).

2. Honorários advocatícios majorados com base no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC.

3. Apelação e remessa oficial desprovidas.”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5011772-53.2018.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 13/01/2026, DJEN DATA: 22/01/2026)

Sustenta a embargante que (ID 353040647):

a) “a empresa autora não apresentou as informações necessárias à consolidação do acordo dentro do prazo legal”;

b) “o prazo concedido pelo normativo se aplicou a todos os contribuintes, e foi mais do que suficiente para o cumprimento do procedimento de consolidação, não se justificando flexibilizar o prazo para um contribuinte que, por omissão, não o observou”;

c) “ao pedir a adesão ao acordo de parcelamento o contribuinte assume o compromisso de observar todo o regramento do acordo, sob pena de exclusão ou indeferimento da benesse fiscal”;

d) “Em um pedido pode haver débitos indicados não contemplados no benefício. Por isso que o envio de tais informações e o cumprimento do prazo previsto para a denominada consolidação é imprescindível”;

e) “foge à competência do Poder Judiciário criar novas regras de parcelamento tributário. Tal provimento jurisdicional violaria frontalmente o princípio da separação dos poderes”;

f) “as condições para gozo de favor fiscal, como é o caso da concessão de parcelamento, são estritamente aquelas estabelecidas na lei de regência, devendo ser interpretadas restritivamente, a teor do que prescreve o art. 111 do CTN”;

g) “não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder, mas sim em estrita observância do princípio da legalidade insculpido no art. 37 da CF”.

Pretende o prequestionamento da matéria.

Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, a parte contrária manifestou-se no ID 353511090.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.

No caso, a fundamentação desenvolvida mostra-se clara e precisa no sentido de que:

“(...) nos parcelamentos tributários, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para se impedir a adoção de práticas contrárias à norma instituidora da benesse, mormente quando evidenciada a boa-fé do contribuinte’ e ‘a ausência de prejuízo do Erário’ (AgInt no REsp n. 1.770.719/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

(...) embora as regras do parcelamento, uma vez aceitas, sujeitem o contribuinte à observância plena e irretratável de todas as condições estabelecidas pelo Fisco, tem-se que as circunstâncias presentes nos autos autorizam a aplicação excepcional da teoria do adimplente substancial, haja vista que o contribuinte vinha cumprindo a parte essencial da obrigação.”

Em verdade, e sob o argumento de o v. acórdão embargado ter incorrido em “error in judicando”, resta evidenciado o intento de se rediscutir a matéria já decidida.

Entretanto, se a motivação do v. acórdão foi equivocada ou insuficiente, fere normas ou contraria a jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para impugná-lo, e não trazer o tema a novo exame em sede de embargos de declaração.

Além disso, "(...) o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no REsp 1.383.955/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).

Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, verifico que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

Ressalte-se que entendimento contrário ao interesse da parte e omissão ou erro no julgado são conceitos que não se confundem.

Denota-se, assim, o objetivo infringente que se pretende dar aos presentes embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

A propósito, sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que estes embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

Face ao exposto, conheço dos embargos de declaração para o efeito de rejeitá-los.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material de que esteja eivado o julgado. Ausentes tais hipóteses, não merece acolhimento o recurso.

2. A decisão, devidamente fundamentada, apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da controvérsia. Embora adotada tese de direito diversa daquela esgrimida pela parte embargante, tem-se que o julgado atacado analisou de forma expressa as questões jurídicas postas em debate.

3. Denota-se o objetivo infringente que se pretende dar aos embargos, com o revolvimento da matéria já submetida a julgamento, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

4. Sequer a pretensão de alegado prequestionamento da matéria viabiliza a oposição dos embargos de declaração, os quais não prescindem, para o seu acolhimento, mesmo em tais circunstâncias, da comprovação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados. A simples menção a artigos de lei que a parte entende terem sido violados não permite a oposição dos aclaratórios.

5. De todo modo, há de se atentar para o disposto no artigo 1.025 do CPC, que estabelece: "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade", que se aplica ao caso presente, já que os embargos foram atravessados na vigência do novel estatuto.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

conhecer dos embargos de declaração para o efeito de rejeitá-los,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA (Impedida)

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão